Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Os recorrentes pedem a condenação da seguradora ré/recorrida na obrigação de fazer consistente no pagamento de indenização securitária referente ao sinistro ocorrido na motocicleta de propriedade do 2o recorrente. Pedem ainda o recebimento de indenização por danos materiais no valor de R$ 241,48 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) ao 2o recorrente, bem como reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o veículo Peugeot 208, placa SSF0C28, coberto por uma apólice de seguro emitida pela recorrida, de propriedade da 1a recorrente envolveu-se em uma colisão com uma motocicleta (Royal Enfield Classic 350, placa SGU1C11), conduzida pelo 2o recorrente (Caio Figueira de Vasconcellos Vieira), a qual foi causada, segundo esclarece o 2o recorrente, por terceiro que conduzia um veículo Range Rover Evoque, de cor branca, o qual tentou realizar uma ultrapassagem em local e momento inoportunos, o que ensejou a adoção de manobras defensivas (frenagem brusca) pela condutora do Peugeot 208, ensejando uma batida traseira causada pela motocicleta, que seguia logo atrás. Acrescentam que um procedimento de sinistro foi aberto e este inicialmente foi deferido. No entanto, após revisão, foi constatada a impossibilidade de pagamento de indenização por expressa exclusão de risco, pois o acidente envolveu familiares.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que, ao se considerar como verdadeira a alegação de que o sinistro teria sido causado pelo condutor do Range Rover, não caberia o pagamento da indenização, uma vez que o acidente não teria sido causado pela condutora do Peugeot 208. Além disso, afirmou a I. Magistrada, ainda que se considerasse como causadora a 1a recorrente, não seria, de igual modo, devida a indenização, pois o sinistro teria derivado de acidente que envolveu pessoas da mesma família, o que esbarraria em cláusula excludente de responsabilidade do segurador.
5. Nas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminar de nulidade da sentença. No mérito, sustentam o não cabimento do fundamento contido em sentença de que a recorrida não seria obrigada ao pagamento da indenização, com base na premissa de que o sinistro teria sido causado por terceiro. Quanto à dinâmica do acidente que envolveu os recorrentes, aduzem que não houve conluio para o recebimento de indenização. Também afirma que a presunção é relativa quanto a culpa do condutor que trafega em posição anterior ao veículo atingido na parte traseira.
6. Contrarrazões ao ID 69406457.
7. Da gratuidade de justiça. Benefício concedido por força do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0715459-83.2024.8.07.0003.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a sentença padeceria da citada nulidade e, em caso de análise de mérito, se caberia o pagamento de indenização securitária. Por fim, cumpre perquirir se os fatos narrados dariam azo à reparação por danos morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da preliminar. Nulidade da sentença. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, uma vez que, após a sessão de conciliação, apresentaram petição para requerer a oitiva de testemunhas que teriam presenciado o acidente, bem como de preposta da recorrida, que atuaria como corretora de seguros.
11. Ao ID 69406424 - Pág. 3, os recorrentes formularam pedido de oitiva das testemunhas ali elencadas, tendo o juízo de primeiro grau, por outro lado, expressamente consignado na sentença que a prova documental seria suficiente para o julgamento do feito. Nesse contexto, o artigo 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
12. Contudo, entendo que o feito não se encontra suficiente instruído para o julgamento da causa, sobretudo porque a própria recorrida inicialmente anuiu com o pagamento da indenização e, posteriormente, após revisão, negou a cobertura securitária. Com isso, a prova testemunhal requerida poderá fornecer maiores detalhes sobre a dinâmica dos fatos, a fim de não se provocar injustiça a nenhuma das partes. Precedente: Acórdão 1877353, 0745435-33.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14.06.2024, publicado no DJe: 25.06.2024.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de produzir a prova oral requerida.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivo relevante citado:
Art. 33 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1877353, 0745435-33.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14.06.2024, publicado no DJe: 25.06.2024.